Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECADASTRAMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. CONVOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que reputou insuficiente a publicidade da convocação da autora para seu recadastramento em programa de habitação distrital, por meio de simples publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e notificação pelo aplicativo de celular, além de condenar a ré na obrigação de fazer consistente em renovar a convocação da autora para atualização de seu cadastro no programa habitacional.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do ato administrativo consubstanciado na inativação da autora do programa habitacional MORAR BEM e se subsiste o direito a reabertura do prazo para o recadastramento no programa.
III. Razões de decidir
3. O Decreto n. 33.965/2012, que instituiu novas regras para o Cadastro de Habitação do Distrito Federal, dispõe em seu artigo 10 que “O aviso de convocação para o procedimento de habilitação deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e a relação dos inscritos convocados deve estar disponível no sítio eletrônico www.morarbem.df.gov.br, com indicação das datas e horários para entrega dos documentos.”
3.1. O programa destina-se a atender a população carente, muitas vezes de pouca instrução. Pretender que os inscritos acompanhem publicações do diário oficial ou o sítio eletrônico da gestora é postura totalmente desarrazoada e fora de sintonia com a finalidade do procedimento administrativo.
3.2. O programa destina-se a atender a população carente, muitas vezes de pouca instrução. Pretender que os inscritos acompanhem publicações do diário oficial ou o sítio eletrônico da gestora é postura totalmente desarrazoada e fora de sintonia com a finalidade do procedimento administrativo.
3.3. No caso, inexiste elementos comprobatórios de que existiu publicidade do ato de prorrogação do prazo para recadastramento no programa habitacional Morar Bem.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: A Administração Pública deve promover ampla publicidade do ato de convocação para recadastramento em programa habitacional.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, Decreto n. 33.965/2012
Jurisprudência em destaque: Acórdão n.1053701, 20160110988288APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 329/336; Acórdão n.726120, 20110110854147RMO, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 04/11/2013. Pág.: 91